Tribunal: TJSP
Processo: 2062331-18.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – Exercícios de 2010 a 2013 – Insurgência em face de decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade para declarar prescritos os créditos anteriores a 06.12.2011 – Alegação de ilegitimidade passiva "ad causam", em razão da arrecadação do imóvel em processo falimentar – Ajuizamento em 06.12.2016 –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – Exercícios de 2010 a 2013 – Insurgência em face de decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade para declarar prescritos os créditos anteriores a 06.12.2011 – Alegação de ilegitimidade passiva "ad causam", em razão da arrecadação do imóvel em processo falimentar – Ajuizamento em 06.12.2016 – Imóvel arrecadado no processo de falência em 09.10.2012, antes do ajuizamento - Ilegitimidade passiva – Ocorrência - Impossibilidade de substituição da CDA para alteração do polo passivo – Inteligência da Súmula no 392 do STJ – Decisão reformada – Recurso provido.